Tribunal: STF
Processo: RE 109543
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  INATIVO  DO  ESTADO  DE
PERNAMBUCO.  DECISÃO QUE  LHE RECONHECEU  O DIREITO  A RETIFICAÇÃO DO
RESPECTIVO ATO DE APOSENTADORIA, COM BASE EM RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO
EM QUE SE INATIVOU, OPERADA POR MEIO DE LEI SUPERVENIENTE.
          Ofensa ao art. 102, PAR. 1., da CF/69. Súmula n. 38 do
SUPREMO Tribunal Federal.
          Recurso extraordinário provido.::